Tribunal: STF
Processo: ARE 1290281
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO POSTERIOR AO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.